Tribunal: TJBA
Processo: 8025060-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025060-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: EMILY CANDIDA MARTINS AGUIAR

Advogado(s):GRACIELLA DE FATIMA ROCHA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
DEFERIMENTO
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA CONDICIONAL EM CURSO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 44, II, DA LEI Nº 9.394/1996. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC.
PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO
. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a matrícula imediata e provisória da agravada em curso superior, condicionada à apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, sob pena de cancelamento da matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a exigência de conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior, prevista no art. 44, II, da Lei n. 9.394/1996, pode ser flexibilizada diante da aprovação da estudante em vestibular e da iminente conclusão da educação básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise recursal em sede de Agravo de Instrumento limita-se às matérias apreciadas na decisão agravada, sendo vedada a supressão de instância quanto a temas não submetidos ao juízo de origem.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravada demonstra probabilidade do direito ao comprovar aprovação em vestibular para o curso de Pedagogia, em 15º lugar na ampla concorrência, circunstância que evidencia capacidade intelectual compatível com o acesso ao ensino superior.

O direito à educação constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 205, 206 e 208, V, da Constituição Federal, devendo ser assegurado o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada indivíduo.

A exigência de conclusão do ensino médio prevista no art. 44, II, da Lei nº 9.394/1996 deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se formalismo excessivo apto a inviabilizar o exercício do direito fundamental à educação.

A matrícula provisória condicionada à apresentação posterior do certificado de conclusão do ensino médio compatibiliza a observância da norma infraconstitucional com a proteção constitucional ao acesso à educação superior.

O perigo de dano milita em favor da agravada, pois a suspensão da matrícula acarretaria a perda definitiva da vaga conquistada por mérito próprio, tornando ineficaz eventual provimento jurisdicional futuro.

A manutenção da matrícula provisória não ocasiona prejuízo irreversível à agravante, uma vez que o descumprimento da obrigação de apresentar o certificado de conclusão autoriza o cancelamento administrativo da matrícula.

A vinculação ao edital não possui caráter absoluto e deve ser relativizada quando sua aplicação estritamente formal comprometer direitos fundamentais e afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior, prevista no art. 44, II, da Lei nº 9.394/1996, admite flexibilização quando o estudante aprovado em vestibular demonstra capacidade intelectual e se encontra em fase iminente de conclusão da educação básica.

A tutela provisória de urgência é cabível para assegurar matrícula provisória em instituição de ensino superior quando presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

O direito fundamental à educação deve prevalecer sobre formalismos administrativos excessivos quando demonstrada a aptidão acadêmica do estudante e inexistente prejuízo irreversível à instituição de ensino.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8025060-13.2026.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - U
NEB

e
agravad
a,
EMILY CANDIDA MARTINS AGUIAR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12